Tribunal: TJMT
Processo: 1006366-37.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006366-37.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FRANCISCO LOPES SOBRINHO - CNPJ: 08.288.210/0001-39 (APELADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO – IMÓVEL DESTINADO AO FOMENTO ECONÔMICO – DESCUMPRIMENTO INICIAL DO ENCARGO – REGULARIZAÇÃO POSTERIOR – CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE – TRANSFERÊNCIA PARA EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – PRINCÍPIO DO INTERESSE PÚBLICO – FUNÇÃO SOCIAL CUMPRIDA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A cláusula de inalienabilidade em doação realizada pela administração pública tem por objetivo assegurar a destinação pública do imóvel, vinculada ao interesse público e ao fomento da atividade econômica, devendo ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade e da função social.

2. A transferência do imóvel para empresa vinculada ao mesmo grupo econômico da donatária original, quando comprovado o cumprimento da finalidade econômica e a geração de benefícios à coletividade, não configura violação suficiente para justificar a revogação da doação.

3. O descumprimento inicial do encargo, quando seguido de posterior regularização, não prevalece sobre a comprovação de que o imóvel atualmente cumpre a sua função social e econômica, sendo desarrazoada a revogação em afronta ao interesse público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente a ação ordinária de revogação de doação ajuizada em face de FRANCISCO LOPES SOBRINHO ME. A doação, realizada em 2010, tinha como encargo a implantação de atividades comerciais no prazo de 30 meses, conforme estipulado no termo de concessão de domínio, com cláusula de inalienabilidade, e na Lei Municipal no 1.699/2008.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a empresa donatária descumpriu o prazo para início das atividades comerciais e que o imóvel foi transferido para outra empresa, o que caracteriza violação da cláusula de inalienabilidade e do encargo contratual. Argumenta que esses fatos ensejam a revogação da doação, nos termos da legislação municipal.

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia a manutenção da sentença, defendendo que o imóvel cumpre plenamente sua função social, com geração de empregos e impacto econômico positivo. Alega que a transferência para outra empresa do mesmo grupo não desvirtua a finalidade da doação e que a revogação seria medida desproporcional.

O Ministério Público manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária para revogação de doação de imóvel. A doação foi realizada mediante termo de concessão de domínio com cláusula de inalienabilidade, prevendo-se o encargo de implantação de atividades econômicas no prazo de 30 meses, conforme exigência da Lei Municipal no 1.699/2008.

A controvérsia reside na alegação de que a empresa donatária teria descumprido o encargo inicial, além de o imóvel doado estar atualmente em nome de outra pessoa jurídica vinculada ao mesmo grupo econômico da donatária original. O apelante sustenta que esses fatos configuram violação das condições impostas no termo de concessão, justificando a revogação da doação. O apelado, por outro lado, argumenta que o imóvel está cumprindo plenamente sua função social e que a transferência interna no grupo empresarial não afeta a destinação econômica prevista.

A sentença recorrida considerou que o imóvel está sendo utilizado para atividades econômicas regulares, empregando trabalhadores e gerando impacto positivo na economia local. O magistrado destacou que, embora o encargo inicial tenha sido descumprido, a atual situação demonstra o cumprimento da finalidade pública da doação, sendo desproporcional e contrário ao interesse público promover a revogação.

A análise dos autos revela que, de fato, o imóvel foi transferido para outra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da donatária original. Contudo, essa transferência, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da doação, especialmente diante da comprovação de que o bem continua a ser utilizado para a finalidade estabelecida na legislação e no termo de concessão. A inalienabilidade do imóvel foi imposta para garantir que ele fosse destinado ao desenvolvimento econômico, objetivo que está sendo alcançado, ainda que a titularidade tenha sido alterada dentro do mesmo grupo.

Ademais, não há nos autos evidências de que essa transferência tenha prejudicado o interesse público ou desvirtuado o objetivo da doação. Pelo contrário, os documentos anexados comprovam a manutenção de atividades econômicas no imóvel, com contratos em vigor e geração de empregos. A interpretação estrita da cláusula de inalienabilidade, sem considerar o impacto social e econômico da destinação atual do imóvel, resultaria em uma medida desarrazoada e desproporcional.

Ressalte-se que a administração pública está vinculada ao princípio do interesse público, que deve prevalecer sobre formalidades contratuais quando estas não comprometem os objetivos maiores da doação. Nesse caso, a revogação do termo de concessão seria uma medida inadequada diante da regularização posterior do encargo e do cumprimento da função social do imóvel.

As razões recursais apresentadas pelo apelante, além disso, não enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar o descumprimento inicial e a alegação de transferência de titularidade, sem considerar os documentos que demonstram a plena utilização do imóvel para a finalidade prevista.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais para o valor de R$ 6.000,00, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025